Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732789-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MOREIRA GONDIM AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MOREIRA GONDIM contra decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de procedimento comum 0719201-36.2022.8.07.0020 movida pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 49922066). A liminar foi indeferida por esta relatoria (ID 50010967). É o breve relatório. Decido. Em consulta aos autos da ação de origem, nota-se que em 11/08/2023 foi proferida sentença que julgou os pedidos procedentes, conforme se vê no ID 168371465 daquele feito. Confira-se: “Sabe-se que o empréstimo firmado por meio eletrônico é feito mediante a utilização de senha pessoal, correspondendo à assinatura e à aprovação do negócio jurídico. Logo, a ausência de contrato impresso assinado manualmente pelo devedor não obsta a cobrança do débito, sobretudo diante da evidência de que o montante do crédito foi depositado em sua conta corrente. E mais, o simples oferecimento de contestação não é suficiente para elidir o direito do crédito vindicado e consequentemente afastar a procedência da demanda, porquanto avulta evidenciada a verossimilhança dos fatos alegados pela parte autora no sentido de que o valor emprestado, efetivamente, ingressou na esfera da disponibilidade da parte requerida, a despeito de inexistir assinatura do contrato firmado entre os litigantes, em razão de se tratar de contrato de empréstimo por meio eletrônico. Cumpre destacar que o contrato firmado (id. 141137781) constitui título representativo de dívida certa, líquida e exigível. Assim, não tendo a parte ré se desincumbindo do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso II, do CPC, e não havendo prova de pagamento daqueles valores, outra medida não se impõe a não ser a procedência dos pedidos. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação. Por outro lado, a parte requerente apresentou memória de cálculo (id. 141137783) e englobou os juros moratórios calculados desde o vencimento da obrigação até o dia do ajuizamento da ação (28/10/22). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno a parte ré ao pagamento de R$ 173.938,43 (cento e setenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais, quarenta e três centavos), corrigido pelo INPC e acrescidos de encargos contratuais e juros de mora de 1% ao mês a partir do dia 29/10/22. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC.” Outrossim, após a prolação da sentença, as partes entabularam acordo (ID 169902879 dos autos 0719201-36.2022.8.07.0020) e, em razão disso, o douto juízo suspendeu a execução até o dia 25/01/2032 (ID 169920489 daquele feito). Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Diante de tais considerações, NÃO CONHEÇO deste recurso, em razão de prejudicialidade, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após, arquivem-se estes autos. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator